Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738901-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA AGRAVADO: ERLANE MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Adelino Pinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 242951666 do processo n. 0735851-55.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Erlane Marques, condicionou o início do feito executivo pelo valor remanescente, tendo em conta o depósito espontâneo da devedora, à análise do quantum debeatur, caso se verifique a insuficiência do pagamento. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 244071243), o Juízo de origem os rejeitou (ID 246880894). Em suas razões recursais (ID 76159835), sustenta o agravante que “a insuficiência do depósito realizado pelo réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, acarreta, nos exatos termos do art. 526, § 2o, do CPC, a incidência automática da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, sobre a diferença”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento), sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado pela devedora e o efetivamente devido. Preparo recolhido (ID 76161305). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 77035572), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de os Exmos. Des. Fábio Eduardo Marques e Getulio Vargas de Moraes Oliveira não mais integrarem o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 76169949). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em cumprimento de sentença, condicionou o início do feito executivo pelo valor remanescente, tendo em conta o depósito espontâneo da devedora, à análise do quantum debeatur, caso se verifique a insuficiência do pagamento, postergando-se, assim, a definição do valor executado e, consequentemente, a análise acerca da aplicação da multa prevista no art. 526, § 2o, do CPC[1]. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID 242951666): Conforme decisão de ID 241362062, ainda não teve início a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual ainda não é devida a multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Além disso, verifico que persiste controvérsia entre as partes acerca do valor que deve ser utilizado como base de cálculo para a apuração dos honorários devidos. Reconheço que tal controvérsia deve ser dirimida, a fim de que não haja dúvida acerca do valor líquido e certo do débito para o início da fase de cumprimento de sentença. Anoto que ambas as partes já se manifestaram acerca do tema. Decido. Conforme decisão proferida no REsp, “o recurso especial comporta provimento, devendo o valor da causa ser o valor do imóvel que se pretende afastar a penhora” e “Nesse contexto, sendo o valor da casa elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre atualizado da causa”. Tudo conforme ID 240581035, pg. 23. Nesse quadro, tem-se que o valor da causa, que deve ser atualizado para apuração dos honorários, deve corresponder ao valor do imóvel no momento da propositura da ação, em 2021. O valor atribuído originariamente à causa (R$ 675.903,95, ID 105680900) não pode ser considerado, pois correspondia ao valor do imóvel em 2014 (ID 105680902), muito antes de 2021. Também não pode ser adotada a forma indicada pela executada para apuração na ID 241288240, pois sugere o cálculo dos honorários sobre média de valores atuais, o que contraria o que foi decidido no REsp. Por outro lado, o valor do imóvel à época do ajuizamento da ação foi apurado por oficial de justiça avaliador, conforme ID 121288073. Antes, todavia, de admitir tal valor para fins de atribuição ao valor da causa originária, ficam intimadas as partes a se manifestarem, em quinze dias, devendo trazer elementos capazes de invalidar a avaliação de ID 121288073. Não havendo, o valor da avaliação de ID 121288073 será admitido, podendo ter início a fase de cumprimento de sentença pelo valor remanescente, tendo em conta o depósito espontâneo de ID 241288244. Nota-se, no ponto, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a postergação da análise do pedido de aplicação de multa e de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o débito, a fim de se verificar, preliminarmente, a existência da própria dívida, em razão do pagamento voluntário da devedora, não possui caráter decisório, haja vista a pretensão não ter sido, ainda, efetivamente analisada pelo magistrado de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Por fim, merece desacatar, acerca do caso, que, em decisão posterior (IDs 249879120 e 252365754), o magistrado de origem reconheceu a insuficiência do depósito da devedora, nos termos da tese defendida pelo credor/agravante, intimando a executada para pagar o valor remanescente. De qualquer forma, não houve, até o presente momento, manifestação expressa acerca da incidência de multa e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o débito, nos termos do art. art. 526, § 2o, do CPC, haja vista a suspensão do feito na origem. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. (...) § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.